Tribunal: TJES
Processo: 5003401-90.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003401-90.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTAL MORADA DO LAGO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e outros
RECORRIDO: VALDINEIA VIANA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE IMÓVEL. COBRANÇA DE TAXAS ADMINISTRATIVAS POR PARTE DA IMOBILIÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE E EMISSÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA ESCRITURA. ALEGAÇÃO DA PARTE AUTORA DE QUE A TAXA DE TRANSFERÊNCIA DEVE SER PAGA PELA ANTIGA ADQUIRENTE DO IMÓVEL. CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL ASSINADO PELAS PARTES. PARTE AUTORA QUE ANUIU AOS TERMOS DO CONTRATO ORIGINÁRIO FIRMADO ENTRE A PRIMEIRA ADQUIRENTE E A IMOBILIÁRIA. CLÁUSULAS ESTIPULADAS EM CONTRATO QUE PREVEEM O PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA E COBRANÇA DE TAXA PARA EMISSÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA ESCRITURA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.
RECURSO INOMINADO nº 5003401-90.2024.8.08.0030
RECORRENTE: CRISTAL MORADA DO LAGO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RECORRIDA: VALDINEIA VIANA
RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.
Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.
Inicialmente, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, rejeito-a, pois a parte, na qualidade de sócia da também recorrente CRISTAL MORADA DO LAGO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA, integra o mesmo grupo econômico e, consequentemente, a cadeia de fornecedores, respondendo por eventuais falhas advindas da prestação do serviço contratado pela recorrida (TJCE; AC 0130510-32.2018.8.06.0001; Fortaleza; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Ricardo Vidal Patrocínio; DJCE 19/02/2024; Pág. 116).
Quanto ao mérito, em relação à taxa administrativa de transferência do imóvel, observa-se que a cobrança foi feita em face de Bruna Kirmse Brunhara, e não em desfavor da autora / recorrida (vide ID 11305063).

Tal fato, inclusive, foi confirmado pela requerente na inicial. A propósito:

Ocorre que o extrato e boleto desta despesa foi gerado em nome da vendedora Bruna (que possui a escritura do imóvel). A autora questionou a Requerida e solicitou que fosse feito em seu nome, mas foi informada de que não era possível e mesmo indignada com a situação, procedeu o pagamento. (ID 11305058, p. 3)

Convém salientar, nesse particular, que se a demandante promoveu o pagamento de cobrança que foi realizada em face de Bruna Kirmse Brunhara, cabe à parte, caso entenda pertinente, valer-se dos meios cabíveis para pleitear (de Bruna) o ressarcimento da quantia, não havendo que se falar em restituição de valores pelas rés / recorrentes.

Friso, outrossim, que
a cobrança da taxa administrativa de transferência do imóvel está prevista na cláusula 9.3 do contrato original
de ID 11305099 e que a autora, ao assinar termo de transferência do imóvel objeto dos autos, aderiu aos termos da avença primeva, conforme se extrai da cláusula nove do documento ID 11305065.
No que tange à cobrança de multa para expedição de nova autorização para lavratura de escritura pública, entendo que a mesma se mostra devida.

Explico.

A cláusula 4ª do termo de transferência ID 11305100, que foi aderido pela autora no negócio ID ID 11305065, dispõe que, quitado o contrato, os transferidos deverão solicitar, no prazo de 30 dias, a autorização para escritura pública, sob pena de multa.

Vê-se, no ID 11305066, que o encontrado se encontra quitado desde 29/07/2022.

É bem verdade que a autorização foi entregue à demandante no dia 30/11/2022 por culpa das demandadas (vide ID 11305067). Contudo, conforme mencionado na aludida autorização, a requerente tinha o prazo de 30 dias para providenciar junto ao cartório a lavratura da escritura, sendo que, se não o fizesse, ficaria sujeita ao pagamento de taxa para a emissão de nova autorização.

Logo, não tendo a parte realizado tal diligência no tempo determinado,
devido o pagamento de multa
.

Por fim, no tocante aos danos morais, convém salientar que, a meu juízo,
o atraso na entrega de obra e o impedimento de construção, pela demandante, no lote que adquiriu não pode ser considerado mero aborrecimento e caracteriza dano moral passível de reparação
.

A esse respeito, transcrevo a seguinte ementa de julgado do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA. MULTA MORATÓRIA. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS. LUCRO CESSANTE DIANTE DA NÃO FRUIÇÃO DO IMÓVEL. ALUGUEL ENTRE A DATA LIMITE PARA ENTREGA E A EFETIVA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIA ADEQUADAMENTE FIXADOS. APELAÇÃO INTERPOSTA POR SANDARAE EMPREENDIMENTOS E ROSSI RESIDENCIAL S/A CONHECIDA EM PARTE E IMPROVIDA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELOS CONSUMIDORES PARCIALMENTE PROVIDA.

[...]

7. Este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido pela possibilidade de fixação de indenização por dano moral em situações tais, conforme ilustra o recurso de apelação nº 0039385-89.2012.8.08.0048, de relatoria do Exmº. Sr. Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, em que ficou assentado que
O atraso na entrega do imóvel é abusivo e lesivo ao consumidor, que estabeleceu legítima expectativa de receber o imóvel na data aprazada
. Assim, é devida a reparação civil aos apelantes.

[...]

(TJES; Apl 0007411-34.2012.8.08.0048; 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; DJES 11/04/2017)

Ressalto, em relação ao
quantum
indenizatório, que ele foi fixado em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e em observância ao valor chancelado pela jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça deste Estado (TJES; Apl 0035809-92.2014.8.08.0024; 4ª Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; DJES 28/03/2017).

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
para, reformando a sentença hostilizada, afastar as condenações das recorrentes / requeridas ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 2.800,00 e à abstenção de cobrarem multa para a confecção de nova autorização para a lavratura de escritura do imóvel.

Mantenho, lado outro, a condenação ao pagamento de indenização extrapatrimonial.
Sem custas. Sem honorários.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)